Tribunal: TCU
Processo: 001.259/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1163/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.259/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Gottmann (XXX.831.078-XX); Joao Batista Costa Barroso (XXX.816.861-XX); Katya Goncalves Fernandes (XXX.887.087-XX); Lucio Sousa Santos (XXX.512.852-XX); Marcia Valeria Franca Pimentel Costa (XXX.173.187-XX); Regina Lucia Fatia da Silva (XXX.764.347-XX); Rita de Cassia Breviglieri Oliveira (XXX.556.738-XX); Vera Cristina de Matos Santos (XXX.342.326-XX); Wilson Alves de Lima (XXX.022.958-XX); Zelia Maria de Jesus Silva (XXX.229.969-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.